Tribunal: TJDFT
Processo: 0716715-78.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. CONDENAÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL
1. A fixação dos honorários por apreciação equitativa, nos termos do parágrafo 8o, do art. 85, do CPC, incide apenas quando o proveito econômico obtido não puder ser identificado, por ser inestimável ou irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. 2. O § 2o do art. 85, do CPC, estabelece uma gradação de parâmetro para fixação de honorários advocatícios sucumbenciais. O primeiro é o valor da condenação. Não havendo condenação no caso concreto, ou se tal valor importar em verba honorária irrisória, utiliza-se o proveito econômico e, quando não houver proveito econômico obtido, ou este se revelar muito baixo, a fixação tomará por base o valor da causa. Por fim, somente se o valor da causa for muito baixo é que se procederá à fixação dos honorários mediante apreciação equitativa.
2. Considerando que a condenação atribuiu o valor de R$ R$ 124.120,87 (cento e vinte e quatro mil cento e vinte reais e oitenta e sete centavos), devem os honorários ser arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, em observância ao art. 85, § 2o, do CPC.
3. Dispõe o artigo 397 do Código Civil que o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor, portanto, desde o inadimplemento das parcelas, deve ser aplicado os juros de mora e correção monetária.